Tribunal: TJMT
Processo: 1009240-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009240-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCCIANE TITO PINHEIRO - CPF: 900.917.441-72 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009240-49.2019.811.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

LUCCIANE TITO PINHEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - MAU TEMPO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fato do Recorrido ter sofrido atraso de mais de 11 horas para chegar em seu destino final, não é suficiente às reparações pleiteadas, pois, no caso, passa a existir uma excludente de ilicitude, por fortuito externo, que foi devidamente comprovado pela empresa aérea.

Frise-se ainda, que houve comprovação, através de anotação em sistema, que a Reclamada providenciou voo para o Autor, o qual reduziria em muito o atraso da sua chegada, porém, o mesmo preferiu ser realocado em voo do dia seguinte, arcando assim com as despesas.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

A Reclamante adquiriu passagem aérea para voar o trecho de Recife/Cuiabá/MT, com escala em São Paulo. Entretanto ao chegar em São Paulo o voo para Cuiabá foi cancelado por mau tempo, sendo que o Autor somente chegou ao destino final no dia seguinte.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor.

2. OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização, na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Ainda ao pagamento a titulo de danos materiais, no valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do desembolso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra a sentença, sustentando que o atraso do voo ocorreu devido ao mau tempo na cidade de São Paulo e que teria providenciado voo para o Autor na mesma data, porém, o mesmo preferiu ser realocado para voo no dia seguinte. Pugna pela improcedência da ação e ou redução do valor arbitrado.

A parte Reclamada rebateu as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, entendo que na contestação houve comprovação do mau tempo, através dos relatórios da empresa aérea e do Metar.

Vejamos:

Devido a ocorrência de mau tempo na cidade de São Paulo, conforme
informações trazidas aos autos,
o voo foi desviado do Aeroporto de Guarulhos para Campinas/SP.

Em que pese a alegação do Reclamante de que a empresa aérea não forneceu assistência de hotel e alimentação, constato que foi comprovado na contestação, que oportunizado ao Autor realocação em voo no mesmo dia, este preferiu ser realocado no dia seguinte, sendo informado que por ser opção do passageiro, a empresa não iria custear voucher de hospedagem.

O Autor, por sua vez, nada mencionou sobre o alegado em sua impugnação, apenas dizendo que não houve comprovação do mau tempo.

O mau tempo comprovado exclui a ilicitude da parte Aérea, e por isso, inexiste a responsabilidade do pagamento da indenização por dano moral, seguindo o entendimento da jurisprudência, conforme abaixo:

(TJ-PR - RI: 004958740201481600140 PR 0049587-40.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 09/04/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2015): RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. MAU TEMPO COMPROVADO. EMPRESA AÉREA QUE REALOCOU PASSAGEIRO NO PRÓXIMO VOO POSSÍVEL. INEXISTENCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. , decidem os Juízes Integrantes da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0049587-40.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 09.04.2015)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004762647 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/05/2014): RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INAPROPRIADAS QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRENTE. FORÇA MAIOR A EXCLUIR A ILICITUDE DO ATO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004762647, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014)

Não se descura que tudo isso é um dissabor, porém, sendo uma excludente em favor da empresa aérea, um fortuito externo a lhe retirar a responsabilidade, não gerando qualquer possibilidade de indenizar o consumidor por danos morais,
ainda mais quando demonstrado que no mesmo dia tinha disponibilizado voo para o autor, sendo recusado pelo mesmo, bem como, diante de tal recusa veio a ser direcionado para outro voo, no dia seguinte
.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa Aérea,
para reformar a sentença e, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados pelas reclamantes, nos moldes do art. 487, I do CPC/2015
.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Mores

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020